Tribunal: STF
Processo: AI 594376
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: carimbo com
   a data de protocolo do RE ilegível, impossibilitando a
   verificação da tempestividade do recurso pelo Supremo Tribunal:
   incidência das Súmulas 288 e 639.
2. Agravo de instrumento: a
   oportunidade para o agravante instruir o recurso é a da sua
   interposição, sendo inviável considerar documento juntado
   extemporaneamente.